Tribunal: TJES
Processo: 5004483-44.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004483-44.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PEDRO ANTONIO SFALSIM
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004483-44.2020.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: PEDRO ANTONIO SFALSIM

RELATOR: MM JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A em face da Sentença de ID 1847574.

A decisão objurgada condenou a recorrente a: (i) revisar as faturas de energia relativas aos meses de Agosto/2019, Setembro/2019 e Outubro/2019, apurando o
quantum
devido com base na média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento de medição normal da unidade consumidora; (ii) revisar as faturas de energia relativas aos meses de Agosto/2019, Setembro/2019 e Outubro/2019, apurando o
quantum
devido com base na média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento de medição normal da unidade consumidora; (iii) pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, atualizada monetariamente, a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório
.

Em suas razões apresentadas ao ID 1847576, o recorrente pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo, bem como pela incompetência dos juizados para apreciar o feito. No mérito, aduz que: (i) a cobrança é lícita, visto que, entende pela existência de impedimentos para realização da leitura do efetivo consumo de energia, de modo que não há como prosperar a fundamentação de que os valores dos referidos meses impugnados não se coadunam com a média de consumo; (ii) houve falha da parte Recorrida no cumprimento de seus deveres de consumidor, uma vez que, conforme determina o art. 27 da Resolução nº 414/2010 da Aneel, é de sua responsabilidade a conservação do padrão de energia, onde o mesmo deverá ser montado de livre e fácil acesso, de modo que o faturamento do mês de outubro de 2019 apenas agiu conforme disposição expressa do art. 87 da Resolução nº 414/2010; (iii) não há comprovação correlata aos danos de ordem material ou moral; (iv) subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões ao ID 1847583.

Ao ID 1881479, a recorrente comprova o cumprimento das obrigações determinadas em sentença.

É o relatório.

Inicialmente, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, recebo em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

À partida, afasto o pedido de que o recurso seja recebido no efeito suspensivo, considerando que o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.
Dito isso,
indefiro

o pedido de atribuição de efeito suspensivo
.

Quanto a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, essa não merece ser acolhida. Isso porque, em que pese os argumentos da recorrente, o debate em questão é meramente de direito. Assim,
as provas dos autos são suficientes para analisar a demanda,
podendo o feito ser dirimido pela simples análise documental. Assim, rejeito a preliminar de
incompetência.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Inclusive, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a função de harmonizar a legislação infraconstitucional brasileira e já firmou entendimento no sentido de que é aplicável o CDC às relações entre concessionárias de serviço público e o usuário final. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FALTA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA 283/STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2. Destaca-se que a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica. [...] (STJ, REsp 1671081 AL 2017/0108596-4, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 03/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

A requerida afirmou em sua defesa ter realizado inspeção na unidade consumidora do requerente, ocasião em que foi constatada irregularidade no relógio, visto que este estaria instalado em localização de difícil acesso. Sustentou, ainda, que a cobrança do valor correspondente à diferença do consumo está fundamentada na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, de forma que agiu em exercício regular de um direito reconhecido, sendo legítima a cobrança.

Com efeito, o artigo 6º do CDC prevê que é direito do consumidor “III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

E, na hipótese vertente, observa-se que não é possível verificar no documento de ID 1847551, nem sequer nas explicações fornecidas em juízo, com exatidão, o cálculo que motivou a cobrança. Assim, ainda que cabível a cobrança posterior pelo consumo efetivo, nos termos do art. 114, § 1º, da Resolução nº 414 da ANEEL, recaía sobre a ré-concessionária o ônus de demonstrar que os cálculos observaram os parâmetros previstos em regulamentação técnica, o que não se constatou no caso.

Não há índices que comprovam que os valores cobrados a mais do autor a partir agosto de 2019 seriam realmente referentes ao acúmulo de consumo não faturado, tampouco provas de que os valores cobrados estariam corretos. Referida prova não poderia ser atribuída à autora, por se tratar de fato negativo e por ser ela hipossuficiente. Cabia à ré comprovar a regularidade de sua prestação de serviço, especialmente quanto as cobranças, o que ela não fez.

Como bem asseverado em sentença, das faturas anteriores, constata-se as que essas revelam uma média que não ultrapassa R$ 50,00 (cinquenta reais) mensais, conforme consta no histórico de consumo juntado no ID 6350860 - págs. 19/20, o que demonstra clarividente desproporcionalidade das cobranças então impugnadas no importe de R$ 1.647,21 (hum mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos), R$ 368,49 (trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos) e R$ 354,72 (trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

A ré se limitou a apresentar justificativas genéricas para o aumento do consumo da autora, mas todas desprovidas de provas que a corroborassem. O que se conclui é pela falha da ré, que efetuou cobrança aparentemente de forma unilateral, omitindo-se em esclarecer qualquer fato à consumidora, limitando-se a encaminhar fatura com consumo excedente, ferindo seu dever de informação (art. 6º, III, CDC).

Nesse contexto, em se tratando de relação de consumo e não tendo a ré atendido ao ônus da prova que lhe competia quanto à regularidade das cobranças efetuadas, era mesmo de rigor reconhecer a inexigibilidade dos débitos impugnados pela autora.

Por tudo isto, é de rigor o acolhimento da pretensão da requerente, pois injustificada a cobrança dos kWh lançados nas faturas dos meses de agosto, setembro e outubro de 2019, devendo este ser recalculado, com base na média mensal, descontando-se os valores pagos pelo faturamento pela média.

Da mesma forma entendem os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. COBRANÇA DE SUPOSTO CONSUMO NÃO FATURADO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A inovação recursal se caracteriza pela veiculação de teses novas, em grau de recurso, distinta daquelas sustentadas em primeiro grau de jurisdição. No caso dos autos, as teses veiculadas pela apelante não são novas, visto que foram arguidas na petição de fls. 141/143. Precedentes do TJES. 2. Embora a Resolução 414/2010 da ANEEL permita a cobrança retroativa de diferenças no faturamento de meses anteriores, tal procedimento deve ser feito com prévia informação, constando demonstrativo de cálculo do valor apurado referente às diferenças de consumo de energia elétrica, devendo ser ainda, possibilitado o contraditório e a ampla defesa do consumidor. Precedentes do TJES. 3. No caso dos autos, a distribuidora não comprovou o cumprimento do procedimento determinado pela ANEEL, ônus que lhe incumbia. 4. Incabível o corte do fornecimento de energia da apelada, ante a ilegalidade da cobrança. 5. Recurso conhecido e não provido . VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, rejeitar a preliminar arguida nas contrarrazões e, por igual votação, conhecer da Apelação Cível e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 23 de Abril de 2019. PRESIDENTE RELATORA (TJ-ES - APL: 00017392520138080011, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 23/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2019)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - AUMENTO INJUSTIFICADO E DESTOANTE DAS MÉDIAS DE CONSUMO ANTERIORES E POSTERIORES – REVISÃO DO CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula pela readequação das faturas correspondes ao período de setembro/2019 a fevereiro/2020, com consumo médio registrado em 1.007,3KWh. Para tanto, argumenta que o valor questionado não corresponde ao seu consumo médio, uma vez que nos semestres anteriores possuía a variação de consumo entre 629kWh, 657kWh e 672kWh, o que evidência o aumento abrupto e injustificado das faturas objurgadas. 2. Em relação as faturas contestadas, restou demonstrado o aumento de consumo sem apresentação de qualquer justificativa pela ENERGISA, mormente porque o consumo registrado nos meses de setembro/2019 a fevereiro/2020 é pontual e destoa das faturas anteriores e posteriores, o que permite concluir que a diferença apontada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária. 3. Basta verificar o histórico de consumo (id nº 70075494) que demonstra que a média de consumo da Autora nos 6 meses anteriores à fatura objurgada correspondia a 629kWh, do mesmo modo, após a fatura contestada o consumo da Autora voltou à sua média anterior, não registrando outro consumo semelhante ao questionado. 4. Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima, a saber, que sua média de consumo era inferior àquela constante na fatura impugnada, pelo que sai de cena a presunção de veracidade do ato da concessionária de energia elétrica. 5. Restando demonstrado nos autos a irregularidade da cobrança, o que ensejou à inserção indevida do nome da Recorrente nos cadastros de proteção ao crédito após a propositura da ação por débito no valor total de R$ 6.018,97 (seis mil e dezoito reais e noventa e sete centavos) caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa concessionará. 6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 7. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos. 8. Sentença parcialmente reformada. 9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-MT 10096394420208110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/03/2021)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Declaratória de inexigibilidade de débito. Ausência de faturamento nos meses de abril, maio e julho de 2020. Ausência de comprovação de que os cálculos para faturamento foram realizados em conformidade com os parâmetros previstos na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. Ônus da concessionária. Inexigibilidade dos débitos bem reconhecida na sentença. Recurso desprovido.” (Apelação nº 1018445-45.2020.8.26.0003, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. em 14.06.2021)

Quanto ao pedido de repetição dobrada do indébito, conforme se depreende dos documentos acostados à inicial (ID 1847432), há comprovação expressa do pagamento das faturas de energia elétrica dos meses de setembro e outubro, de modo que se faz devido o ressarcimento.

Em relação à modalidade de repetição, simples ou dobrada, o parágrafo único do artigo 42 Código de Defesa do Consumidor estabelece que “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
”.

Sobre o assunto, a jurisprudência pátria do Col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA JUDICIAL. INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. COEXISTÊNCIA DE NORMAS. CONVERGÊNCIA. MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir a possibilidade de se aplicar a sanção do art. 940 do Código Civil - pagamento da repetição do indébito em dobro - na hipótese de cobrança indevida de dívida oriunda de relação de consumo. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4. Os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor possuem pressupostos de aplicação diferentes e incidem em hipóteses distintas. 5.
A aplicação da pena prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC apenas é possível diante da presença de engano justificável do credor em proceder com a cobrança, da cobrança extrajudicial de dívida de consumo e de pagamento de quantia indevida pelo consumidor.
6. O artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do prejuízo. 7. No caso, embora não estejam preenchidos os requisitos para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que a cobrança não ensejou novo pagamento da dívida, todos os pressupostos para a aplicação do art. 940 do CC estão presentes. 8. Mesmo diante de uma relação de consumo, se inexistentes os pressupostos de aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicado o sistema geral do Código Civil, no que couber. 9. O art. 940 do CC é norma complementar ao art. 42, parágrafo único, do CDC e, no caso, sua aplicação está alinhada ao cumprimento do mandamento constitucional de proteção do consumidor. 10. Recurso especial não provido. (REsp 1645589/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020)

In casu
, entendo que a cobrança realizada configura conduta contrária à boa-fé objetiva e ante o efetivo pagamento por parte do consumidor, cabe à requerida proceder com a repetição do indébito em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC.

Pois bem. Passo a tratar sobre o cometimento de ato ilícito por parte da requerida e a consequente indenização.

Os danos morais caracterizam-se pelo desgaste físico e psíquico anormal enfrentado pelo consumidor e devem ser reparados, conforme garantia constitucional, na exata proporção em que sofridos, vedada qualquer limitação contratual ou legal, conforme prevê o artigo 25, do Código de Defesa do Consumidor.

Em observância à descrição fática apresentada, é notória a existência de dano moral sofrido pelo Autor, passível da respectiva indenização.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso V, transcreve os direitos subjetivos privados que condizem à integridade moral e assegura o direito a indenização pelo dano material ou moral causado decorrente de sua violação, senão vejamos:

Art. 5º (...) V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

Não obstante os artigos 186 e 927, do Código Civil, assim estabelecem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Portanto, infere-se dos dispositivos civilistas destacados alhures que o dever de indenizar surge a partir dos seguintes elementos: ato ilícito (ação ou omissão), dano, culpa e nexo causal.

No presente caso, é fácil reconhecer que o fato envolve danos morais puros e, portanto, que se esgotam na própria lesão à personalidade, na medida em que estão ínsitos nela. Por isso, a prova destes restringir-se-á à existência do ato ilícito, devido à impossibilidade e à dificuldade de realizar-se a prova dos danos incorpóreos.

Trata-se de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

Nesse sentido, destaca-se a lição de
CAVALIERI FILHO:

“
Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.

Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum.”

Neste passo, o professor
AGUIAR DIAS
, em obra memorável, enuncia que:

“culpa é falta de diligência na observância da norma de conduta, isto é, o desprezo, por parte do agente, do esforço necessário para observá-la, com resultado, não objetivado, mas previsível, desde que o agente se detivesse na consideração das consequências eventuais da sua atitude”.

Tal situação ultrapassa a barreira de mero constrangimento ou aborrecimento do dia-a-dia, sendo caracterizado como fato grave, que enseja reparação por danos morais pelo qual a requerida deverá responder.

Tal escólio do dano moral
in re ipsa
serve apenas para demonstrar que mesmo sob a ótica da teoria da responsabilidade subjetiva, a pretensão do Autor estaria amparada.

Entretanto, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Como visto, no tocante aos direitos do consumidor, a responsabilidade objetiva deve se impor, razão pela qual o Autor estaria isento da obrigação de comprovar a existência de culpa por parte da Primeira Requerida, muito embora, no presente caso, ela esteja clara.

Sendo assim, no que concernem aos alegados danos morais sofridos pela parte recorrente, tenho que não merece acolhimento tal pretensão recursal. Diante da falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica na residência da parte recorrente, constato desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrida, portanto passíveis de reparação de ordem moral.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar o problema na esfera administrativa, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

No que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condeno ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. A Recorrente foi condenada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.